Tribunal: TJSP
Processo: 0006536-39.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AMEAÇAS e VIAS DE FATO. Preliminares. Ausência de prejuízo à defesa. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas somente quanto às infrações penais praticadas contra a filha do réu. Condenação mantida quanto aquelas. Afastamento do sursis. Absolvição quanto ao crime praticado contra a companheira do réu, pela dúvida. Apelo parcialmente provido.